Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702145-26.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente agravo de instrumento foi sobrestado em 4/4/2017 até o julgamento com repercussão geral do RE 593.824/SC (id. 1386830). No entanto, da consulta à ação declaratória originária, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença de mérito em 24/5/2017 (id. 7144483); interpostas apelações, foram julgadas pelo Tribunal, e o processo encontra-se sobrestado até julgamento repetitivo do Tema 988 pelo eg. STJ. Como o presente recurso versa tão somente sobre tutela provisória de urgência, com o julgamento de mérito da lide originária, evidencia-se que houve a perda superveniente do interesse. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora